Tribunal: STF
Processo: HC 271273
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STJ.  RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.031.261/MG (e-doc. 2, p. 361-370).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, § 4º, inc. II (furto qualificado), por duas vezes, e art. 155, § 1º, c/c § 4º, inc. II (furto qualificado-majorado pelo repouso noturno), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (e-doc. 2, p. 43-51). 

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, para redimensionar a sanção para 3 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 2, p. 155-167). Recurso especial da acusação foi inadmitido.

4. No STJ, a Ministra Relatora conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público, para dar  provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença condenatória (e-doc. 2, p. 312-318). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental da Defensoria Pública, que resultou no ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o STJ teria indevidamente reexaminado matéria fático-probatória e substituído a valoração realizada pelo Tribunal de origem, o qual teria fundamentado de forma idônea a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional. Aduz, ainda, que a dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade do julgador, sendo cabível a intervenção das instâncias superiores apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso. Sustenta, também, a desproporcionalidade do restabelecimento do regime fechado, diante da baixa lesividade da conduta.

6. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a fixação do regime semiaberto, ou, subsidiariamente, o abrandamento para o regime aberto.

7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 23/04/2026, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem. 

É o relatório.

Decido.

8. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10.  Com efeito, quanto ao argumento de que o STJ, ao prover o recurso da acusação e restabelecer a sentença de primeira instância, teria indevidamente reexaminado matéria fático-probatória, cabe transcrever o trecho respectivo do pronunciamento da Corte Superior: 

“(...) Como se vê, ao fixar as penas-base dos delitos o Tribunal de origem manteve as vetoriais consideradas na sentença, isto é, "circunstâncias do crime (período noturno)" e "maus antecedentes do acusado" (art. 59, caput, CP), mas, ao invés de aplicar a fração de 1/8 sobre a diferença entre o máximo da pena e o mínimo, como o Juízo de primeiro grau o fez, usou a fração de 1/12 para cada vetorial, e, consequentemente, reduziu a pena-base de 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. 
Esta Corte Superior entende que o recurso especial não se presta a rever o juízo discricionário do magistrado na fixação da pena, que deve atender à singularidade do caso concreto. É que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017) .
(...) 
Assim, o que se permite do exame da dosimetria é a proporcionalidade, e, no presente caso, a pena-base do crime de furto qualificado cometido durante o período noturno foi fixada 4 meses acima do mínimo legal, em razão da negativação de 2 circunstâncias judiciais, isto é, "circunstâncias do crime (período noturno)" e "maus antecedentes do acusado" (art. 59, caput, CP). 
Já a pena básica do crime de furto qualificado praticado durante o dia foi fixada em patamar de 2 meses acima do mínimo legal, em razão da negativação de 1 vetor, referente aos antecedentes. 
Portanto, o critério usado pelo Tribunal de origem para reformar a dosimetria da pena está muito aquém das frações e critérios considerados razoáveis e proporcionais pela jurisprudência do STJ, que entende que, "considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador" (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NÉFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
(...)
Como consta no parecer do Ministério Público Federal "ante a ausência de fundamentação idônea acerca do patamar de aumento escolhido pelo Tribunal de origem, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais recomendadas negativas, deve seguir os parâmetros jurisprudencialmente, em harmonia e respeito, inclusive, às decisões judiciais reiteradas nas instâncias superiores" (fl. 586).

11. Conforme se observa, o STJ, ao analisar a dosimetria da pena, concluiu que o Tribunal de origem se afastou dos parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados sem apresentar fundamentação concreta e idônea para a aplicação de fração inferior (1/12), razão pela qual promoveu o restabelecimento da sentença condenatória. Não há que se falar atuação indevida na discricionariedade judicial, mas, sim, em legítimo controle de legalidade da fundamentação adotada.

12.  Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

13. Contudo, é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

14. No caso, observa-se que o STJ assentou a desproporcionalidade da utilização da fração de 1/12 para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por se mostrar significativamente inferior aos critérios jurisprudenciais consolidados (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre mínimo e máximo), destacando, ainda, a ausência de justificativa concreta para tal redução, em afronta à denominada discricionariedade vinculada.

15. Não há, portanto, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a exercer o controle de legalidade sobre a dosimetria da pena, diante da ausência de fundamentação idônea para o afastamento dos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

16. No mais, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
         b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

17. Na espécie, a imposição do regime mais grave se deu em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais negativas. Eis a síntese do pronunciamento:
 
“Não obstante o elogiável esforço do agravante, o fato é que o agravo não logrou êxito em apontar equívoco na decisão agravada. Os argumentos apresentados no presente agravo regimental limitam-se a reiterar as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.
De fato, a decisão do Tribunal de origem, ao reduzir a pena-base com a aplicação de uma fração de exasperação (1/12 da pena mínima) significativamente inferior aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena) sem apresentar fundamentação concreta e idônea para tanto, incorreu em violação da discricionariedade vinculada.
Como bem assentado na decisão agravada, a dosimetria da pena não é uma operação puramente matemática, mas exige proporcionalidade e razoabilidade, e os critérios jurisprudenciais servem como baliza para garantir essa harmonia. A ausência de justificativa para se afastar de tais parâmetros torna a decisão passível de reforma, como corretamente procedido.
(...)
Ademais, quanto ao regime prisional, a decisão monocrática também aplicou corretamente o entendimento deste Tribunal. O agravante é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime). Tais elementos, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal, são determinantes para a fixação do regime e justificam a imposição de modalidade mais gravosa, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
A Súmula 269/STJ, ao permitir o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, o faz sob a condição de que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos. A decisão do TJMG, ao abrandar o regime, ignorou a expressa dicção legal e jurisprudencial. Conforme jurisprudência pacífica:
(...)
Assim, a decisão monocrática que proveu o recurso especial ministerial para restabelecer integralmente a sentença condenatória na íntegra não padece de qualquer ilegalidade, estando em total conformidade com a legislação federal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 2, p. 368-370; grifos nossos) 

18. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. Observou-se estritamente o figurino legal.  A propósito, destaco:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).

19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator